Tribunal: STF
Processo: ARE 1605423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP C/C ART. 226, II, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO RÉU.
ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA AO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS CORTES SUPERIORES – ARGUIÇÃO QUE SE ESVAZIA COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - TESE DESACOLHIDA – PALAVRA DA VÍTIMA - ELEMENTO DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL - PROVA CORROBORADA PELOS RELATOS DE SUA GENITORA E DEMAIS TESTEMUNHAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – ALEGADO EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - SUCESSÃO DA LEI PENAL NO TEMPO – AFASTAMENTO – CONTINUIDADE DELITIVA – TEOR DA SÚMULA Nº 711, DO STF – PRECEDENTES.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL – ACUSADO QUE É GENITOR DAS VÍTIMAS - CORRETA APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO NAS AÇÕES CRIMINOSAS CONTRA UMA DAS VÍTIMAS E DO CONCURSO MATERIAL ENTRE AS SÉRIES DE CRIMES CONTRA DIFERENTES VÍTIMAS – DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR MAIS DE UMA VEZ E EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR, CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, A CARACTERIZAR A CONTINUIDADE DELITIVA – APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL PORQUE O RÉU PRATICOU OS CRIMES MEDIANTE AÇÕES DISTINTAS, EM CONTEXTOS DIVERSOS, CONTRA DUAS VÍTIMAS DIFERENTES, A CARACTERIZAR DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos II, III, X, XXXV, XXXVII, XXXIX, XL, XLVI, LIV, LV, LIII e LXXVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XLVI, LIV e LV, 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente